Tribunal: TJPA
Processo: 0001644-22.2012.8.14.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10598 - Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001644-22.2012.8.14.0024

APELANTE: SILVANO GOMES DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, FIEL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

N
º

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº

0001644-22.2012.8.14.0024

EMBARGANTE
:
SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S/,

EMBARGADO:
SILVANO GOMES DA SILVA

O V.
ACÓRDÃO (ID Nº.
11056015
), publicado em
14/09/2022

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC –REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2-

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pelo não cabimento do agravo de instrumento em razão da decisão não se encontrar dentre aquelas previstas no rol descrito no art. 1.015 do CPC.

3-

Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
, tendo como ora embargante
SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S/
e ora embargado
SILVANO GOMES DA SILVA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 20

de junho de 2023.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatora

RELATÓRIO

ACORDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº

0812613-86.2022.8.14.0000
.

EMBARGANTE
:
SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S/,

EMBARGADO:
SILVANO GOMES DA SILVA

O V.
ACÓRDÃO (ID Nº.
11056015
), publicado em
14/09/2022

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

SEGURO VIGILÂNCIA PATRIMONIAOL S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
(ID Nº
11175032
), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº.
11056015)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis

APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: ATO ILÍCITO – FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME POR AGENTE DOS APELADOS – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – NÃO OCORRÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1. Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais:

2. Cinge-se a controvérsia recursal à majoração da indenização por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada requerido para R$ 100.000,00 (cem mil reais) e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

3. A questão principal gravita em torno da a indenização por danos morais ajuizada pelo apelante em face dos apelados, em que pleiteia reparação pela suposta falsa imputação de ter participado de assalto à agência do Banco do Brasil S. A., fato que culminou com sua detenção em seu local de trabalho pela Polícia Militar pelo período de 2h (duas horas) e 45min (quarenta e cinco minutos), com posterior liberação.

4. Instruem a inicial as imagens da detenção do autor em seu local de trabalho (ID 10495758 - Pág. 5-10), sendo incontroverso de que a informação de que este teria participado do assalto à agência do Banco do Brasil partira de agente de segurança privada da segunda ré que prestava serviços ao banco réu.

5. Em casos dessa natureza, é até desnecessária a prova do sentimento de dor, trauma e

reprovação.

6. Restou suficientemente comprovado uma inconcebível situação de constrangimento, por ter sido o recorrente injustamente acusado de crime de roubo, havendo ofensa a ofensa aos seus direitos da personalidade, cabendo àqueles arcar com a indenização por danos morais.

7. Impõe-se destacar, ainda, nessa linha de raciocínio, o contido no art. 932, III, do Código Civil, segundo o qual são também responsáveis pela reparação civil, o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.

8. Em relação ao montante da indenização, sabe-se que deve ser estipulado pelo magistrado de forma equitativa, de modo que não seja tão alto a ponto de importar em enriquecimento sem causa da vítima, nem tão baixo, sob pena de não produzir no causador do dano a sensação de punição que o leve a deixar de praticar atos similares.

9. Especificamente na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve se pautar nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização.

10. Sopesando os transtornos, as inquietações, aflições e dissabores suportados pelo autor, e as circunstâncias do caso em comento, o montante de R$2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença se afigura insuficiente para os fins a que se destina, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelado.

11. Quanto aos honorários advocatícios, verifico que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, assim, devem ser majorados com base no § 11, do art. 85 do Código de Processo Civil. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados, em 3% (três por cento), totalizando o percentual de 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o quantum indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelado, bem como os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo os demais termos da sentença atacada.

Alega a embargante que ao contrário do que restou decidido no v. acórdão ora guerreado, não houve o cumprimento dos requisitos do artigo 186 e 927 do CC, porém inexiste o dever de indenizar determinado na presente decisão.

Aduz também ser indiscutível que a questão posta ao presente recurso sobre o
quantum
indenizatório fere o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, sendo necessário apreciação da vedação do enriquecimento ilícito, conforme disposição

dos

artigos 884 e 944 do CC, sendo certo que a manutenção do v. acórdão nos moldes

destacados, implicará em ônus desarrazoado à Requerida e enriquecimento pelo

embargado.

Por fim, requer o acolhimento dos declaratórios, a fim de corrigir os vícios apontados e prequestionar a matéria discutida.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão dos embargantes de rediscutir a matéria.

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela ausência de infração contratual
o qual

faz erigir a impossibilidade de apreciação dos demais pedidos recursais, quais sejam: restituição

de parcelas, inversão de cláusula penal e lucros cessantes

Salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém (PA),
20 de junho de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

Belém, 29/06/2023